Tribunal: TJSP
Processo: 0002636-43.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou extinta a execução. Inconformismo da parte exeqüente, postulando a aplicação de multa e honorários advocatícios. Após a conversão do incidente em cumprimento definitivo de sentença, com a devida retificação dos cálculos feita pelos próprios apelantes, os quais apresentavam excesso de execução, a executada,

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou extinta a execução. Inconformismo da parte exeqüente, postulando a aplicação de multa e honorários advocatícios. Após a conversão do incidente em cumprimento definitivo de sentença, com a devida retificação dos cálculos feita pelos próprios apelantes, os quais apresentavam excesso de execução, a executada, ora apelada, concordou com os novos cálculos apresentados, e juntou o comprovante de quitação integral da dívida. Haja vista que foi depositado o valor pleiteado em Juízo, voluntariamente, não há que se falar, na espécie, em incidência de multa e honorários advocatícios, uma vez que não havia sequer a intimação para pagamento da condenação. Sentença mantida. Recurso não provido.